Tribunal: TJPA
Processo: 0828392-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828392-22.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JANIELSON BARBOSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PANDEMIA DA COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA - RECONHECIMENTO - REDUÇÃO DAS PARCELAS POR PERÍODO DETERMINADO – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da decisão monocrática de Num. 4499679 - Pág. 01/08 que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

Alega a parte agravante que antes mesmo de ser efetivado o julgamento da
apelação, já havia cumprido com a determinação imposta na sentença
(Id:
4550409
)
,
fornecendo o boleto do financiamento no tempo, modo e valor
determinado, todavia, sem subsistir qualquer tipo de cumprimento por parte do
financiado.

Aduz que se a sentença e a decisão monocrática forem
mantidas, apenas terão o ensejo d
e propiciar privilégios a parte agravada, que
embora tenha recepcionado os boletos do financiamento, não os adimpliu,
quedando
-
se em mora contratual.

Conclui que a decisão recorrida deve ser, ao menos, parcialmente
modificada,
para considerar o cum
primento do comando judicial realizado pelo
agravante e, ainda, incluir sanção para o agravado em caso de inadimplência.

Requer que seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno, com consequente julgamento do
Recurso de Apelação, dando
-
lhe seu total provimento, reformando decisão
que não conheceu do
Recurso apelatóri
o.

Foram apresentadas contrarrazões (Num. 5347202 - Pág. 01/05) ao recurso de Agravo Interno, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia recursal na insurgência do ora agravante acerca da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a redução do valor da parcela inicialmente fixada em R$ 1.683,00 (mil seiscentos e oitenta e três reais) para R$ 841,50 (oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% do valor inicialmente previsto.

Não se nega que o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), devendo, portanto, como regra, prevalecer o princípio da intervenção mínima nos contratos, com o fim de que predomine o que foi estabelecido livremente pelos contratantes.

Mas, fato é que o ordenamento jurídico brasileiro prevê que, em determinadas situações, há possibilidade de mitigação do
pacta sunt servanda
com base na cláusula "rebus sic stantibus", a qual assegura a execução dos contratos, desde que as mesmas condições pactuadas permaneçam.

É que, há casos em que o cumprimento do contrato tornará a obrigação excessivamente onerosa para uma das partes da relação contratual, pelo que a revisão contratual pelo Poder Público é permitida nessas situações para que se seja restabelecido o equilíbrio existente no momento da contratação.

Quanto à possibilidade de mitigação do pacta sunt servanda em situações excepcionais, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA) - JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE. Mostra-se cabível a revisão contratual, com mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas. Segundo orientação jurisprudencial positivada pelo STJ, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superem substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação. A cobrança de juros capitalizados em contratos que envolvam instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP 1.963-17/2000, é permitida, desde que pactuada de forma expressa (Súmulas 539 e 541 do STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.051607-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/0020, publicação da súmula em 02/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL - PRAZO DECENAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - PACTA SUNT SERVANDA - MITIGAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE. A pretensão revisional de contrato bancário não se submete ao prazo trienal previsto art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, para o ressarcimento por enriquecimento sem causa, mas sim ao prazo decenal, estabelecido pelo art. 205 desse mesmo diploma, por se fundar em direito pessoal. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. O princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios quando evidenciada a sua discrepância em relação à média de mercado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.157182-7/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020)

In casu
, diante da superveniente alteração da situação fática, pela impossibilidade atual de o autor/apelado exercer suas atividades em razão da pandemia pelo COVID-19, a revisão pelo Poder Judiciário do contrato firmado entre os litigantes, além de ser perfeitamente possível, mostra-se a medida mais adequada e razoável no presente momento, já que ocorreu um inegável desequilíbrio contratual causado por um acontecimento imprevisível e inevitável que, consequentemente, tornou excessivamente onerosa a execução da obrigação por parte do contratante, autor/agravado.

No que tange aos acontecimentos imprevisíveis é válido mencionar os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald:

"[...] Assim, a imprevisibilidade só pode ser objetiva, pois independente da análise da situação psíquica das partes. Resulta de uma observação feita de fora. Dizer que é imprevisível equivale a dizer que é anômalo ou anormal. A imprevisibilidade se conecta intimamente com a extraordinariedade do evento. O extraordinário reforça o imprevisível. [...]". Manual de Direito Civil. Volume Único. Editora JusPodivm. 1ª Edição. Salvador. Pág. 1.000.

A pandemia do COVID-19, fato público e notório, trata-se de acontecimento imprevisível e extraordinário, e que afetou todos os setores da sociedade, em especial as atividades que demandam maior concentração de pessoas, de modo que ao se restringir a circulação de pessoas, os rendimentos do agravante, de fato, sofreram redução, criando uma situação nova, e até antes não previsível para suas finanças, porquanto na condição de pedreiro autônomo, teve comprometido o cumprimento de seus compromissos contratuais. Demais disso, tenho que as pessoas reclusas em seu lar, no mínimo evitariam circular pelas ruas através de carros de aplicativo de transporte.

Sobre esse enfoque, a manutenção da exigibilidade das parcelas no valor previamente ajustado, teve potencial de dano grave ao apelado. Bem por isso, deve o juiz atuar para a conservação do contrato, ante a onerosidade excessiva, inesperada e antes imprevisível que recaiu sobre o agravante, que, até então não imaginava os impactos da pandemia quando de sua formulação.

Cumpre ressaltar que existem várias formas de extinção de um contrato, sendo a resolução por onerosidade excessiva uma delas, ocasião em que a prestação se torna inexigível em razão de uma circunstância superveniente à realização do pactuado, razão pela qual a extinção se dá em razão de desequilíbrio contratual.

É o que diz o artigo 478 do Código Civil:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Contudo, apesar de o desequilíbrio contratual em razão da onerosidade excessiva ser causa da resolução/extinção do contrato, a própria legislação previu a possibilidade de que haja a revisão contratual, de forma a evitar a extinção, até porque, o desequilíbrio do contrato pode ocorrer em virtude de fatos não cobertos pelos riscos do próprio pacto ou por situações não esperadas - previstas pelos contratantes, tornando custosa a execução da obrigação.

É o que preconizam os artigos 317, 479 e 480 do Código Civil:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

Nas relações de consumo, reguladas pelo CDC, a consequência que o sistema dá quando verificada a onerosidade excessiva não é o da resolução do contrato de consumo, mas o da revisão e modificação da cláusula ensejadora da referida onerosidade, mantendo-se o contrato (princípio da conservação contratual). A modificação será feita mediante sentença determinativa (festsetzendes Urteil): o juiz não substitui, mas integra o negócio jurídico [...]

Desde que haja na execução do contrato onerosidade excessiva superveniente para uma das partes, em ordem a importar fonte de enriquecimento da outra parte, é legítimo buscar-se o equilíbrio econômico-financeiro da avença, descaracterizado por força de acontecimentos não previsíveis à época da celebração do ajuste. O reconhecimento dessa tese atenua a rigidez inflexível do respeito absoluto à regra pacta sunt servanda, de forma a afeiçoá-la à realidade social, sem que se possa entrever desrespeito ao princípio constitucional do ato jurídico perfeito e do direito adquirido (RT 652/77). (Código civil comentado [Livro eletrônico], 2ª ed., baseada na 12ª ed. impressa. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 20174. - destaque nosso)

Cesar Fiuza, citando Larenz, leciona:

Foi, porém, Larenz quem objetivou a teoria da base negocial. [...] Nas palavras de Larenz: "Todo contrato é celebrado na expectativa de que certa situação presente permaneça a mesma, tenham as partes consciência comum desse fato ou não. Sem isso, o fim colimado por elas não será concretizado, sua intenção não se realizará. Se ocorrer uma alteração total dessa situação não prevista por ninguém e, por isso, não levada em conta na celebração do contrato, então, pode ser que as regras convencionadas pelas partes não mais correspondam à sua intenção, acarretando para uma delas consequências tais, que levem a que o convencionado seja incompatível com um mínimo de justiça material. Neste momento, surge a questão, se não seria possível à parte prejudicada pela manutenção das regras originalmente convencionadas, exigir a resolução do contrato ou a adaptação de suas regras, de sorte a torná-las suportáveis, ante a alteração das circunstâncias". (Direito civil [livro eletrônico]: curso completo. 2ª ed., baseada na 18ª ed. impressa. São Paulo. Ed. RT. 2015. Destaque nosso).

Na mesma linha, Carmen Lígia Nery pontifica:

Pode ser que a crise advinda da COVID-19 torne demasiadamente onerosa a prestação contratual para uma das partes e extremamente vantajosa para a outra. Não se discute base subjetiva do negócio jurídico (que diz de perto com o conteúdo volitivo do contrato), mas sim a base objetiva do contrato, que respeita sua base ético-econômica. Nesse caso, o juiz é chamado a integrar a causa, modificando-a, para que se ajuste às cláusulas gerais de boa-fé, função social do contrato, proibição de enriquecimento ilícito etc. A consequência disso é que se o juiz entender que os efeitos derivados da pandemia do coronavírus justificam sua intervenção na modificação da causa do negócio jurídico, os efeitos do contrato também se modificam necessariamente. (Notas introdutórias sobre a repercussão da COVID-19 no direito brasileiro [livro eletrônico]. Ana Cláudia Guimarães [et.al]. 1ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Destaque nosso).

Para Cláudia Lima Marques, o CDC não adotou a Teoria da Imprevisão e sim a Teoria da Onerosidade Excessiva, que, sendo posterior à contratação, deve conceder ao consumidor a adequação do contrato:

"[...] O elemento autorizador da ação modificadora do Judiciário é o resultado objetivo da engenharia contratual, que agora apresenta a mencionada onerosidade excessiva para o consumidor, resultado de simples fato superveniente, fato que não necessita de ser extraordinário, irresistível, fato que podia ser previsto e não foi." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor [livro eletrônico]; o novo regime das relações contratuais. São Paulo. Ed. RT. 2016. - destaque nosso).

Nessa linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a Teoria da Imprevisão somente se aplica quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes, não se inserindo, nesse contexto, as intempéries climáticas. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "c" como pela alínea "a" do permissivo constitucional.
2. A reforma do julgado recorrido, quanto aos requisitos legais para aplicação da teoria da imprevisão, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1309282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 15/08/2019- destaque nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).

2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro.

3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1316595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017- destaque nosso)

Assim, a redução do valor da parcela inicialmente fixada de R$ 1.683,00 para R$ 841,50 (50% do valor inicialmente previsto), com termo inicial da revisão realizada o dia no qual a requerida foi intimada acerca da tutela de urgência deferida pelo juízo e, como termo final, alternativamente: a) O fim do estado de calamidade da COVID-19, considerando-se para tanto o término oficial proclamado por Decreto Legislativo nº 6, de 2020 ou norma posterior que o altere; b) O prazo de 12 (doze meses). Prevalecerá como termo final o que primeiro vier a ocorrer, é medida que deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e mantenho a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É o voto

Belém/PA,

Belém, 30/11/2021